Tribunal: TJPA
Processo: 0813641-76.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813641-76.2019.8.14.0006

APELANTE: MANOEL COSTA PANTOJA, MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA, MANOEL COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS AO FILHO MENOR. ALEGADA REDUÇÃO DE RENDA E RESIDÊNCIA DO MENOR COM O GENITOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. PARTILHA DE BENFEITORIAS EDIFICADAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO EM TERRENO EXCLUSIVO DO VARÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA DO VALOR DAS ACESSÕES, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Costa Pantoja e apelação adesiva por Maria Gorete Monteiro da Silva, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos. Sentença que: (i) declarou e dissolveu a união (1999 a junho/2019); (ii) fixou alimentos ao filho em 40% do salário mínimo; (iii) rejeitou alimentos para a ex-companheira; e (iv) rejeitou a partilha das benfeitorias (casa, ponto comercial e kitnets) erigidas sobre terreno vinculado às partes. O apelante principal busca exoneração ou redução dos alimentos; a apelante adesiva suscita nulidade por falta de fundamentação e, no mérito, a partilha das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível reduzir ou exonerar os alimentos fixados em 40% do salário mínimo diante de alegada redução de renda e do fato de o menor residir com o genitor; (ii) estabelecer se as benfeitorias edificadas na constância da união, sobre terreno de titularidade exclusiva do recorrido, devem ser partilhadas à luz do regime da comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos observa o binômio/trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1º), e não se reduz sem prova robusta de incapacidade superveniente; a alegação genérica de queda de renda não se comprova documentalmente, motivo pelo qual se mantém o patamar de 40% do salário mínimo.

O fato de o menor residir com o alimentante não afasta a obrigação, pois os alimentos abrangem, além da moradia, despesas com saúde, educação, vestuário e lazer; precedentes locais amparam a manutenção do encargo quando ausente prova inequívoca de impossibilidade.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação, julgando-se desde logo o mérito (CPC, art. 1.013, §3º), diante de prova suficiente nos autos para formar convicção sobre as benfeitorias.

A união estável, reconhecida entre 1999 e junho/2019 (CC, art. 1.723), submete-se, na ausência de contrato escrito, ao regime da comunhão parcial (CC, art. 1.725), comunicando as aquisições onerosas realizadas durante a convivência (CC, art. 1.658).

Incide presunção de esforço comum sobre as edificações erigidas na constância da união, inclusive quando construídas em solo exclusivo de um dos conviventes, assegurando ao outro a meação do valor das construções, e não do terreno (CF, art. 226, §3º; CC, arts. 79, 1.255, 1.658, 1.659).

A prova oral colhida — com reconhecimento pelo recorrido de que casa e ponto comercial foram construídos durante a união — confirma a origem comum das benfeitorias; o ônus de afastar a presunção de esforço comum incumbia ao recorrido (CPC, art. 373, II), ônus não satisfeito.

A apuração do quantum partilhável recai sobre o valor atual das edificações (casa, ponto comercial e kitnets), separado do valor do solo, devendo ser realizada em liquidação, por arbitramento/perícia técnica, com observância de depreciação e estado de conservação, assegurada, como regra, a meação de 50% a cada convivente.

É deferida a gratuidade da justiça em grau recursal a ambas as partes (CPC, art. 99, §§2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido; recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A redução ou exoneração de alimentos exige prova concreta e robusta da impossibilidade do alimentante, não bastando alegações genéricas de queda de renda, ainda que o menor resida com ele.

No regime da comunhão parcial, comunicam-se as benfeitorias edificadas na constância da união estável, recaindo a partilha sobre o valor das acessões e não sobre o solo de propriedade exclusiva de um convivente.

Havendo prova oral idônea e confissão sobre a edificação das benfeitorias durante a convivência, impõe-se a partilha, com apuração do valor em liquidação por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 226, §3º; CC, arts. 79, 1.255, 1.658, 1.659, 1.661, 1.694, §1º, 1.699, 1.708, 1.723 e 1.725; CPC, arts. 99, §§2º-3º, 373, II, 487, I, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008015-59.2017.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0857099-97.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.02.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-2068209-001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 27.01.2022; TJ-MT, AC nº 10003499520178110005, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.05.2020; STJ, REsp 1.624.051/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2019; STJ, REsp 1.021.166/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MANOEL COSTA PANTOJA e
APELAÇÃO ADESIVA
por MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Manoel Costa Pantoja, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria Gorete Monteiro da Silv
a,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL COSTA PANTOJA
contra
sentença
proferida no bojo da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, em que o Juízo de origem teria
fixado alimentos definitivos no patamar de 40% do salário mínimo
, não obstante o menor residir no mesmo lar do apelante. Na mesma relação processual, foi interposta
APELAÇÃO ADESIVA
por
MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA
, insurgindo-se
contra o indeferimento do pedido de partilha de benfeitorias
levantadas na constância da união estável, bem como arguindo nulidade por falta de fundamentação adequada.

Na origem, cuidam os autos de ação de família voltada ao reconhecimento e dissolução de união estável, cumulação com partilha de bens (benfeitorias edificadas sobre terreno relacionado às partes, casa, ponto comercial e kitnets, e valoradas aproximadamente em R$ 200.000,00) e alimentos ao filho menor.

O juízo
a quo
fixou sentença

na seguinte direção:

“EX POSITIS, e atento ao que tudo mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:

I. DECLARAR e DISSOLVER que as partes MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA e MANOEL COSTA PANTOJA, conviveram em união estável entre o período de 1999 a junho de 2019;

II. FIXAR OS ALIMENTOS DEFINITIVOS em favor do adolescente K.D.S.P., no percentual de 40% do salário mínimo vigente, a ser pago pelo genitor, até o dia 05 de cada mês, para a representante legal do infante, na forma em que já vem ocorrendo;

III. REJEITAR OS ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA;

IV. REJEITAR A PARTILHA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ZACARIAS DE ASSUNÇÃO, N° 13, CASA D, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 67030-180, ANANINDEUA/PA;

E assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC”.

Em Apelação ID 24463879, o recorrente Manoel Costa Pantoja, invoca os arts. 1.699 e 1.708 do Código Civil, afirmando drástica redução de renda em razão da pandemia de Covid-19, com fechamento de atividade comercial, sendo necessário alugar parte do imóvel para sua subsistência e do menor, que reside no mesmo lar.

Além disso, sustenta a aplicação do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, requerendo a exoneração da obrigação alimentar, ou, subsidiariamente, a redução para 25% do salário mínimo.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 24463882.

Em Apelação adesiva ID 24463883, a recorrente Maria Gorete Monteiro da Silva sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada (
error in procedendo
), porquanto o decisum não teria enfrentado a prova testemunhal colhida em audiência, limitando-se a referir “ausência de prova documental”, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito (
error in judicando
), propugna pela reforma para incluir na partilha as benfeitorias (casa do casal, ponto comercial e kitnets), asseverando que o próprio recorrido reconheceu, em seu depoimento, que as construções ocorreram na constância da união estável (referência à mídia de ID 115661423, aos 03min12s). Requer, ainda, a condenação do recorrido em custas e honorários (20% do valor da causa), revertidos ao FUNDEP, nos termos da legislação estadual.

Por fim, requer a anulação da sentença por falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC; art. 93, IX, CF), com retorno dos autos à origem; ou, subsidiariamente, reformar para julgar procedente a partilha das benfeitorias descritas na inicial.

O Ministério Público emitiu parecer vinculado ao ID 26257405.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso a ambas as partes, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos:

(i)

a pretensão do Apelante Manoel Lobato Pantoja em ver reduzida ou exonerada a obrigação alimentar fixada em 40% do salário-mínimo;

(ii)

a insurgência da Apelante Adesiva Maria Gorete Monteiro da Silva, para que seja reconhecida a partilha das benfeitorias erigidas na constância da união estável.

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MANOEL LOBATO PANTOJA

O apelante fundamenta sua pretensão em alegada redução de capacidade financeira, em virtude do encerramento de seu comércio, bem como no fato de o filho residir consigo.

Contudo, a obrigação alimentar não pode ser afastada pelo simples argumento de dificuldade financeira. O art. 1.694, §1º, do Código Civil estabelece que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". No caso concreto, não há prova documental robusta da alegada incapacidade econômica.

Com base no binômio necessidade-possibilidade, é legítimo o patamar determinado a título de pensão quando comprovada a necessidade superveniente dos alimentados e ausência de prova inequívoca de impossibilidade do alimentante.
Nesse sentido, se posiciona este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 53% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dAs dUAS filhAs menores.
ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, À UNANIMIDADE.

1
.
Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2.
A fixação de alimentos deve se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3.
No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4. Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008015-59.2017.8.14.0013 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023)

...............................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 50 % DO SALÁRIO MÍNIMO. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

2.
Ausência de comprovação pelo Apelante de sua suposta incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857099-97.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Além disso, o fato de o filho residir com o alimentante não afasta a necessidade de contribuição pecuniária, uma vez que os alimentos compreendem não apenas o custeio da moradia, mas também despesas com saúde, educação, vestuário e lazer.

Ademais, destaca-se do parecer ministerial:

Ademais, o pai do adolescente não comprovou minimamente as despesas que possui mensalmente e, tampouco, os valores que aufere de renda mensal com os alugueis dos imóveis, não evidenciando a sua impossibilidade de custear a pensão em favor do filho no montante de 40% do salário mínimo.

O Alimentante também não comprovou que enfrenta outros encargos financeiros e familiares, além da obrigação de prestar alimentos ao Menor e nem que o Menor não necessite de um valor maior de alimentos ou de que ele irá sofrer sérios prejuízos com o valor da pensão arbitrado pelo Magistrado, a ponto de não poder suprir suas próprias despesas.

Nesse quadro, pressupõe-se adequado o valor dos alimentos fixados em prol do adolescente, atualmente com 15 (quinze) anos, observando o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, tendo em vista a necessidade presumida do filho menor e a aparente capacidade do Genitor.

Assim, ausente demonstração de alteração substancial da capacidade contributiva do recorrente, nego provimento ao recurso de Manoel Lobato Pantoja.

II – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA

Preliminarmente, e
mbora a adesiva sustente
error in procedendo
(CPC,
art. 489, § 1º
; CF,
art. 93, IX
), a solução mais consentânea à
economia processual
e à
efetividade
é
julgar desde logo o mérito
, uma vez que o processo
se encontra em condições
de imediato julgamento (
CPC, art. 1.013, § 3º
).

A prova já coligida autoriza a formação de convicção plena sobre a
existência das benfeitorias
e sua
edificação na constância
da união, razão pela qual
rejeito a preliminar de anulação da sentença
.

O reconhecimento da união estável exige prova de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme o texto do Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A míngua de contrato escrito dispondo de forma diversa
, incide o
art. 1.725 do Código Civil
,

que atrai o
regime da comunhão parcial

às relações patrimoniais da convivência. No regime da comunhão parcial, a regra é a comunicabilidade das
aquisições onerosas
realizadas
durante a constância da união
, por força do
art. 1.658 do Código Civil
, ressalvadas as exceções legais (arts. 1.659 e 1.661 do CC).

No plano constitucional, o
art. 226, § 3º, da Constituição
reconhece a união estável como entidade familiar, impondo ao intérprete a realização do princípio da
solidariedade familiar
e da
igualdade
entre os companheiros, com a consequente presunção de
esforço comum
nas aquisições realizadas durante a convivência.

A jurisprudência consolidada reconhece que tal presunção incide também
sobre as benfeitorias/acessões construídas
no curso da união, ainda que erguidas em
terreno de propriedade exclusiva de um dos conviventes
, assegurando-se ao outro
meação sobre o valor das construções
(e não sobre a fração ideal do solo), a ser quantificada em liquidação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA - BENS MÓVEIS - BENFEITORIAS - IMÓVEL CÔNJUGE VIRAGO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO. - No regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos na constância do casamento integram o patrimônio do casal, sujeitando-se à partilha - Os bens móveis e utensílios do lar adquiridos durante a união estável sujeitam-se à partilha -
Comprovado que as benfeitorias em imóvel de propriedade do cônjuge virago foram realizadas pelo esforço comum do casal e durante o matrimônio, deve haver partilha e meação dos valores respectivos
- O ordenamento processual civil estabelece que quando, para chegar ao valor total devido, mostrar-se imprescindível à análise de documentos elucidativos ou a realização de perícia técnica, não sendo possível a apuração da obrigação por simples cálculo aritmético, a liquidação da sentença se dará por arbitramento.

(TJ-MG - AC: 10000212068209001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA A PEDIDO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO À ATIVIDADE – BENS QUE COMPÕE O FUNDO DE COMÉRCIO, ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DA RUPTURA – IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art . 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes. 2. “A inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório” (STJ - Terceira Turma - REsp 1624051/RJ - Rel. Mina . NANCY ANDRIGHI – julgado em 07/05/2019). 3. “A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não está o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021166/PE, Rel. Min . RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/10/2012). 4. Reconhecido que a constituição da empresa se deu durante a constância da união estável, devem ser partilhadas o fundo de comércio. 5 . É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade ( CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.
6. É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro.

(TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020) (grifos nossos)

A sentença recorrida
indeferiu a partilha
com fundamento em ausência de prova documental específica, deixando de
apreciar o conjunto da prova oral
produzido em audiência, o que foi expressamente apontado na apelação adesiva. No entanto,
consta dos autos
que,
em audiência de 16/05/2024
, ao ser indagado, o
próprio recorrido reconheceu
que
a casa do ex-casal e um ponto comercial

foram

construídos durante a união estável
no referido terreno (menção expressa às razões adesivas, com referência ao arquivo de mídia indicado).

Ademais, a peça adesiva registra, de forma detalhada, que
as benfeitorias
compreendem
casa, ponto comercial e kitnets
, erigidas
na constância da união
, com o valor
aproximado
estimado na petição inicial.

Em matéria de
partilha de bens/benfeitorias

decorrentes de união estável,
a prova testemunhal e os depoimentos pessoais,
mormente quando revelam
confissão
do convivente acerca da edificação durante a convivência,
são idôneos

para demonstrar a origem e a temporalidade das acessões e, portanto, a sua
comunicabilidade
.

O
ônus de elidir a presunção
de esforço comum, provando, por exemplo, que as construções foram custeadas exclusivamente por recursos particulares, anteriores e incomunicáveis, nos termos do art. 1.659 do CC,
incumbia ao recorrido

(CPC,
art. 373, II
), o que
não se verificou
.

Sendo o
terreno
(solo)
anterior
à união e
exclusivo
do recorrido (conforme alegado por ele), a partilha
não

alcança a

propriedade do terreno
; recai, isto sim,
sobre as benfeitorias/acessões
construídas durante a convivência.

Trata-se de orientação dogmática coerente com a distinção entre
solo
e
acessões
(CC, arts.
79
,

1.255
e seguintes), além de compatível com a lógica da
comunhão parcial
(CC,
art. 1.658
), que comunica as
aquisições onerosas
(no caso, o acréscimo patrimonial correspondente às edificações).

A apuração do
quantum
partilhável, correspondente ao
valor atual
das
benfeitorias/acessões
(casa, ponto comercial e kitnets), deverá ser realizada em
liquidação
, mediante
perícia de engenharia/avaliação
, observando-se: (a) a
separação
entre o
valor do solo
(exclusivo do recorrido) e o
valor das construções
; (b) eventual
depreciação
e o estado de conservação; (c) a
proporcionalidade
do esforço comum na constância da união (presumida, salvo prova robusta em contrário). Como regra,
cada convivente
fará jus a
50%
do valor líquido das construções (meação).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
MANOEL LOBATO PANTOJA
;

(ii)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
MARIA GORETE MONTEIRO DA SILVA
, para
julgar procedente o pedido de partilha de todos os bens dispostos na exordial
;

(iii)

condenar o recorrente
MANOEL LOBATO PANTOJA
nas custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade deferida às partes.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/11/2025